Tribunal: TJES
Processo: 5000280-72.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-72.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JODEIR FILGUEIRAS BUENO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INSPEÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, nos autos de Ação Anulatória de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 20.574,67, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3484160, lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de valores decorrentes de consumo de energia elétrica supostamente não registrado por irregularidade no medidor, com base em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório, da ampla defesa e da exigência de perícia técnica prevista na regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI constitui documento unilateral, dotado de presunção relativa de veracidade, cuja força probatória depende da observância de requisitos legais e regulamentares, especialmente quanto à possibilidade de contraditório e ampla defesa por parte do consumidor.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece, em seu art. 129, que o procedimento para apuração de irregularidades deve incluir perícia técnica e notificação prévia ao consumidor, requisitos não cumpridos no caso concreto.

A ausência de prova pericial técnica e a não presença do consumidor ou de representante na ocasião da inspeção comprometem a validade do TOI, tornando indevida a cobrança de valores com base exclusiva nesse documento.

A jurisprudência do TJES reitera que a lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia ou da possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, não é suficiente para legitimar a cobrança por suposto consumo não registrado.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma regular e válida, a existência de fraude ou falha no medidor, inviabilizando a cobrança do débito apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não possui força probatória plena para fundamentar a cobrança de valores, quando ausentes a perícia técnica e a notificação prévia do consumidor.

A ausência do consumidor ou de representante no ato da inspeção inviabiliza a configuração de contraditório e ampla defesa, tornando ilegítima a cobrança do débito apurado.

Cabe à concessionária o ônus de comprovar, por meio idôneo e regular, eventual irregularidade no medidor de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 5007758-64.2021.8.08.0048, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 17/05/2025; TJES, AC nº 5009590-48.2023.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 27/05/2025; TJES, AC nº 5000492-81.2024.8.08.0028, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-72.2020.8.08.0037

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: JODEIR FILGUEIRAS BUENO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
(ID 14996187)
na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, nos autos da
“Ação Anulatória de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada”,
ajuizada por Jodeir Filgueiras Bueno, julgou procedente o pedido autoral, para declarar inexistente o débito de R$ 20.574,67 (vinte mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

No recurso
(ID 14996188)
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, o que comprova a irregularidade no medidor da parte Autora, bem como que o os procedimentos realizados observaram o disposto na Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL. Aduz, ainda, que o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida a cobrança das diferenças não auferidas.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Conforme afirma a concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, apurado o faturamento correto. Alega também que o TOI é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que o procedimento a ser utilizado no caso de suspeita de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica inclui perícia técnica e notificação prévia do consumidor quanto à realização do procedimento e da data de realização da fiscalização. Tendo em vista a ausência de perícia (ID 14995669) e a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção (ID 14995673), deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela consumidora contra sentença que declarou a nulidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento administrativo. A consumidora requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral decorrente da cobrança indevida e da suspensão do fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito oriundo do TOI é exigível, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a suposta interrupção do fornecimento de energia configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária, sem a notificação do consumidor e sem a possibilidade de acompanhamento da perícia administrativa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A cobrança decorrente do TOI lavrado unilateralmente, sem prova inequívoca da irregularidade no medidor e sem a observância dos direitos do consumidor, é indevida, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES.
5. A mera cobrança indevida, sem comprovação da interrupção do fornecimento de energia ou da inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, não caracteriza dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: AC, nº 5007758-64.2021.8.08.0048, Relator: ALEXANDRE PUPPIM, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 17/05/2025)
Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e apelação adesiva apresentada por MARCILENE CARNEIRO CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos de ação anulatória cumulada com indenizatória. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 7.552,05, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A concessionária defende a legalidade do procedimento adotado e a validade do TOI. A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica e a consequente validade da cobrança baseada em TOI; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final, exigindo o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia técnica independente ou da possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, torna nulo o débito dele originado, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época, exige procedimentos técnicos rigorosos e a comunicação prévia ao consumidor para validação da cobrança por irregularidade, o que não foi observado pela concessionária.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em apuração unilateral é ilegal, por comprometer direito essencial do consumidor e caracterizar falha na prestação do serviço. 7. A indenização por danos morais é devida diante da interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial e da conduta abusiva da concessionária. O valor inicialmente arbitrado se mostra insuficiente, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido. (TJES, Classe: AC, nº 5009590-48.2023.8.08.0021, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/05/2025)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMIDOR AUSENTE NA INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. NULIDADE DO TOI. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9136006 e declarar a inexistência do débito dele decorrente, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária na lavratura do TOI observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente os previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (ii) estabelecer se o débito apurado com base no TOI anulado é exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR
3) O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI constitui documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, não possuindo força probatória plena para caracterizar fraude no consumo de energia elétrica ou autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo. 4) A ausência do consumidor durante a inspeção inviabiliza a aplicação do art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige a entrega de cópia legível do TOI e a ciência sobre a possibilidade de perícia metrológica, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.
5) A retirada do medidor sem observância dos requisitos de lacração, acondicionamento e notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica, conforme art. 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, inviabiliza eventual perícia e acarreta o ônus da prova à concessionária.
6) A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ exige perícia técnica para caracterização de fraude na medição, sendo insuficiente a apuração unilateral realizada pela concessionária. 7) Mantida a declaração de inexistência do débito por ausência de comprovação válida da irregularidade na medição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: AC, nº 5000492-81.2024.8.08.0028, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/05/2025)
Sem grifos no original

Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no TOI nº 3484160.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório,
impositiva a manutenção da sentença para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 3484160.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência
,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.